Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS. SOCIEDADE UNIPESSOAL. INVIABILIDADE.
1. A EIRELI, que foi substituída pela Sociedade Limitada Unipessoal, possui as características de uma empresa individual, com autonomia do empresário para suas decisões à frente do negócio, e a limitação de responsabilidade, tal como a sociedade limitada.
2. Apesar do devedor ser a única pessoa titular da totalidade do capital social, trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), razão pela qual o patrimônio do titular não se confunde com o da empresa.
3. Não há que se falar em cotas sociais em sociedades unipessoais, pois o exercício da atividade empresária é resumido às atitudes do titular da empresa, de modo que a expropriação da empresa inviabilizaria o exercício da atividade, diferentemente do que ocorre com as sociedades pluripessoais.
4. Recurso conhecido e não provido.